Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712339-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ERNANI BRISOLLA JORDAO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), em face de sentença (Id. 29118793 – pp. 1/7) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, complementada pela apreciação de embargos de declaração parcialmente acolhidos (Id. 29118803 – pp. 1/2) que, nos autos dos da ação intitulada “Ação Declaratória c/c Consignação de Valores e Indenização por Dano Material e Moral”, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmando a antecipação de tutela, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade da dívida decorrente do Contrato de Empréstimo no 100.291.000.031.954, no valor de R$ R$ 89.064,00 (oitenta e nove mil e sessenta e quatro reais). Por conseguinte, CONDENO o réu a restituir o valor das parcelas descontadas indevidamente, no total de R$ R$ 6.938,08 (seis mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), e as que eventualmente tenham sido descontadas no decorrer da presente ação, corrigidas monetariamente, pelo INPC, desde o desconto indevido, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente, pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. da citação. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, o total devido ao autor será abatido dos depósitos do ID 91636775, de forma que o valor remanescente será revertido a favor dos réus. Após, dê-se baixa e arquivem-se.” (Id. 29118793 – pp. 6/7) “Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para determinar o levantamento do valor de R$ 24.448,92 em favor do autor. Quanto ao mais, porquanto já subtraído do depósito de ID ID 91636775 - Pág. 2 o valor de R$ 6.938,08, referente às parcelas descontadas, verifica-se que o autor tem direito ao levantamento de R$ 24.448,92, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais e às verbas de sucumbência, todos acrescidos dos consectários legais e que deverão ser abatidos dos valores depositados, de forma que o remanescente será revertido a favor do réu. Traga parte a parte autora planilha de cálculos dos valores acima discriminados, em 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão e vinda a planilha, fica, desde já, deferida a transferência para conta bancária de titularidade da parte autora ou de advogado com poderes para dar e receber quitação, a ser devidamente declinada, no mesmo prazo. Mantenho inalterados os demais termos da sentença. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado.” (Id. 29118803 – pp. 1/2) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, proposta por ERNANI BRISOLLA JORDAO em face de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra a inicial que o requerente, titular de conta bancária junto ao banco requerido, recebia seus proventos de aposentadoria junto ao réu, até julho de 2020, quando solicitou a mudança do recebimento para o Banco Santander. Aduz que o pedido de transferência de recebimento do salário foi parcialmente atendido, tendo sido o salário transferido, via TED, sendo, contudo, a conta indevidamente mantida, de modo que o requerente quedou-se com duas contas junto à instituição financeira. Informa que, em 28 de janeiro de 2021, foi contatado pelo gerente do banco requerido, que o orientou a ir até uma agência e proceder à atualização de seu cadastro via caixa eletrônico, pedido que atendeu, tendo recebido suposta ligação telefônica da instituição, enquanto efetuava o cadastramento, sem que suspeitasse de qualquer fraude. Narra que, no dia seguinte, verificou a realização de várias transferências em sua conta e um crédito desconhecido, no valor de R$ 89.064,00 (oitenta e nove mil e sessenta e quatro reais). No mesmo dia, constatou a realização de oito transferências de valores similares, que totalizaram R$ 24.448,92 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme extrato anexo. Conta o autor que compareceu ao banco requerido e foi informado que lhe fora concedido um empréstimo bancário denominado “Crédito Salário”, o qual nunca havia sido requerido pelo autor e era de seu total desconhecimento até aquele momento. Tendo relatado todo ocorrido ao gerente, recebeu, em menos de 30 dias, resposta, via correspondência, registrando que: “a apuração foi concluída e o processo julgado como improcedente”. Ao buscar maiores esclarecimentos, informa que lhe foi entregue um documento, o qual supostamente justificaria o empréstimo indevidamente liberado, qual seja a cópia do contrato no 100.291.000.031.954, onde se lê a informação “assinado eletronicamente pela internet”, o que comprovaria que a transação não se deu pelo mencionado cadastramento junto ao caixa eletrônico. Assim, conclui a parte que se operou um golpe por falta de segurança do sistema bancário, culminando com o acesso à sua conta e senhas, o que se deu pela conduta do requerido de disponibilizar crédito sem qualquer consentimento do titular da conta, que afirma jamais ter informado suas senhas eletrônicas nem se utilizar da internet para tais transações. Ainda, informa o autor que, em março de 2021, tiveram início os descontos das parcelas em sua “Conta Salário”, a qual nunca fora movimentada pelo requerente, eis que sequer era de seu conhecimento tal desdobramento de contas. Assim, demonstra que já foram descontadas duas parcelas do indigitado empréstimo, em março e abril de 2021. Ante o ocorrido, a parte autora requereu a consignação do valor creditado indevidamente e, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos do contrato de empréstimo. No mérito, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade do contrato, a liberação de devolução do valor ao requerido, bem como a condenação do banco ao ressarcimento dos valores debitados em sua conta corrente, no total de R$ 6.938,08 (seis mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), além daquelas parcelas que eventualmente forem descontadas no curso da presente ação, acrescido de correção monetária e juros legais. Por fim, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais a serem arbitrados no valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a inicial vieram os documentos de ID 89076399 a ID 89076401. Instado a emendar a inicial, atendeu à determinação, tendo sido a inicial recebida ao ID 91470635, oportunidade em que foi deferida a consignação em Juízo da quantia de R$ 57.677,00, a ser restituído ao requerido, bem como o depósito judicial em garantia da quantia desviada mediante fraude, no total de R$ 24.448,92. Os comprovantes de depósito foram anexados ao ID 91636775 e a decisão de ID 91470635 deferiu o pedido de antecipação da tutela para a suspensão dos efeitos do contrato de n. 100.291.000.031.954, bem como para determinar que o réu, no prazo de 5 dias, suspendesse os descontos das parcelas de empréstimo, sob pena de incidência de multa por cada desconto indevido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderia ser ampliado. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, conforme certificado ao ID 95109130, tendo sido decretada sua revelia ao ID 95246110. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO.” (Id. 29118793 – pp.1/3) Em suas razões recursais (Id. 29118808 – pp. 1/22), o réu, ora apelante, defende, inicialmente, a revogação da tutela concedida na origem que deferiu “a consignação em Juízo da quantia de R$ 57.677,00, o que já ocorreu (ID 91636775), e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos efeitos do contrato de n. 100.291.000.031.954, bem como para determinar que o réu, no prazo de 5 dias, suspenda os descontos das parcelas de empréstimo, sob pena de incidência de multa por cada desconto indevido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado” (Id. 29118780 – pp. 1/3). Argumenta que não restou preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300 CPC). Sustenta que não houve falha no sistema de proteção ou segurança do apelante. Enfatiza que terceiros engendraram um golpe articulado contra a parte autora/apelada, já que esta foi instigada a fornecer códigos de acesso e liberação, por acreditar que estava falando com o recorrente. Discorre que o requerente/apelado, seguindo as orientações de suposto funcionário, autorizou o uso do aparelho telefônico/computador de terceiro para movimentar sua conta, uma vez que encaminhou ao suposto fraudador fotografia do QRCode gerado no Terminal de Auto Atendimento. Aduz que não merece ser deferida a obrigação de fazer pretendida pelo autor/recorrido (art 5o, II, CF), tendo em vista que as transações foram autorizadas por meio de senha pessoal. Assevera que não há fundamento que justifique a consignação do pagamento, nem tampouco o depósito do valor do débito, nos termos do artigo 335 do Código Civil. Defende, em síntese, a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes (Contrato de Empréstimo no 100.291.000.031.954), já que restou evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima (art. 14, §3o, II, CDC), não havendo que se falar em inexistência do débito. Destaca que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Argumenta que a hipótese dos autos não comporta a inversão do ônus da prova. Alega que não restaram configurados os pleiteados danos morais, tendo em conta inexistir ato ilícito por parte do recorrente, mas sim mero exercício regular do direito. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado na origem. Sustenta não ser devida a condenação do apelante à restituição das parcelas descontadas, no valor total de R$ 6.938,08 (seis mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), uma vez que não houve falha no serviço prestado a ensejar a mencionada indenização por danos materiais. Pugna pela inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado. Por fim, prequestiona a matéria discutida nos autos. Cita dispositivos legais atinentes à questão discutida nos autos e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ante o exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que a liminar concedida na origem seja revogada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Preparo no Id. 29118808 - pp. 23/24. Contrarrazões do autor/apelado no Id. 29119263 – pp. 1/10. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte ré/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, o recorrente objetiva a concessão de tutela de urgência recursal para que seja revogada a tutela concedida na origem que deferiu “a consignação em Juízo da quantia de R$ 57.677,00, o que já ocorreu (ID 91636775), e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos efeitos do contrato de n. 100.291.000.031.954, bem como para determinar que o réu, no prazo de 5 dias, suspenda os descontos das parcelas de empréstimo, sob pena de incidência de multa por cada desconto indevido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado” (Id. 29118780 – pp. 1/3). Todavia, em que pese a argumentação do apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em razão da responsabilidade do banco réu/apelante perante o autor/consumidor ser de natureza objetiva (art. 14 CDC), bem como da revelia decretada pelo juízo a quo no Id. 29118789 – p. 1, em tese, nota-se que o empréstimo fraudulento decorreu da falha do serviço fornecido pelo réu/recorrente. Ademais, inexiste situação de urgência da qual possa decorrer risco de dano grave ou de difícil reparação que possa servir como fundamento para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente da magistrada sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, intime-se o réu/apelante para, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pelo autor/apelado em sede de contrarrazões Id. 29119263 – pp. 1/10. Então tornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora